Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-18.2025.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001907-18.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS LORENZETTI ALEIXO - CPF: 703.455.411-03 (APELANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em face da OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O magistrado de origem entendeu que a taxa de juros remuneratórios pactuada (3,38% ao mês e 49,02% ao ano) não se revelou abusiva por não exceder em 50% a taxa média praticada pelo próprio banco requerido à época da contratação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, conforme alegado pela instituição financeira em contrarrazões; (ii) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento configura abusividade por exceder significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação; e (iii) determinar se a constatação da abusividade dos juros remuneratórios enseja a descaracterização da mora contratual e a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentação jurídica estruturada com indicação dos dispositivos legais e precedentes que embasam sua pretensão, ainda que reproduza tese da peça inicial.

4. O parâmetro correto para análise da abusividade dos juros remuneratórios é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, e não a taxa média praticada pela própria instituição financeira, pois adotar como referência a taxa do próprio banco significaria permitir que estabelecesse seu próprio critério de legalidade.

5. A taxa de juros contratada (49,19% ao ano) ultrapassa em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na data da contratação (25,08% ao ano), configurando indício robusto de abusividade em afronta ao princípio do equilíbrio contratual e à função social dos contratos.

6. O argumento genérico de maior risco da operação em financiamento de veículos usados não justifica tamanha discrepância em relação à taxa média de mercado, pois esta já contempla operações com diferentes perfis de risco da modalidade específica.

7. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, que são encargos do período da normalidade contratual, acarreta a descaracterização da mora do devedor, impedindo a incidência de encargos moratórios e a inscrição em cadastros de inadimplentes.

8. É cabível a repetição simples dos valores pagos a maior em decorrência da aplicação de taxa abusiva, sendo adequada a compensação com o saldo devedor remanescente e o recálculo das parcelas vincendas conforme os novos parâmetros estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, limitando a taxa de juros remuneratórios a 2,15% ao mês e 29,05% ao ano, correspondente à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Tese de julgamento:
"1. Configura abusividade a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. 2. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 3. É devida a repetição simples dos valores pagos em excesso, autorizada a compensação com o saldo devedor remanescente."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 1.010, III; CC, arts. 591 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Temas 24, 25, 26, 27 e 28); STJ, Súmulas 297, 322 e 382; STJ, AgRg no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCAS LORENZETTI ALEIXO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da
ação revisional com pedido de tutela de urgência n. 1001907-18.2025.8.11.0007
, ajuizada em face de
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, entendendo que a taxa de juros remuneratórios pactuada não apresentava abusividade, por não superar em 50% a taxa média de mercado para o banco requerido no momento da contratação, além de não ter sido evidenciada demasiada e inequívoca desvantagem em face do consumidor.

Inconformado o apelante, sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao adotar parâmetro inadequado para a análise da abusividade da taxa de juros, porquanto considerou a “taxa média do próprio banco” em vez da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Alega que a taxa de juros contratada mostra-se manifestamente abusiva, uma vez que supera em 57,21% a média praticada no mercado à época da contratação.

Argumenta, ainda, que a constatação da abusividade dos juros remuneratórios afasta a caracterização da mora.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada na Cédula de Crédito Bancário nº 1.02700.0000035.23, com a consequente limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Requer, ainda, a declaração de descaracterização da mora, assegurando-se a manutenção do apelante na posse do veículo objeto do financiamento, bem como a abstenção de inscrição, ou a exclusão, de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em razão de eventual inadimplemento decorrente do contrato em debate. Pleiteia, também, o recálculo integral do débito, desde a sua origem, com a aplicação da taxa média de mercado, além da condenação à restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior, devidamente atualizados, facultada a compensação com o saldo devedor remanescente.

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada suscitou, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que este violaria o princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença recorrida, sustentando que a análise acerca da eventual abusividade dos juros remuneratórios deve levar em consideração as particularidades do caso concreto, tais como o risco da operação, o perfil do contratante e a qualidade da garantia oferecida.

Argumentou, ainda, que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui mero referencial, não se tratando de um limite legalmente imposto, bem como afirmou que as operações de financiamento envolvendo veículos usados ou com maior tempo de uso implicam riscos mais elevados à instituição financeira, o que justificaria a adoção de taxa de juros superior à média de mercado.

Por fim, afirmou inexistir abusividade apta a ensejar a descaracterização da mora contratual, requerendo o desprovimento do recurso de apelação (Id. 201963928).

O apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 302092873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCAS LORENZETTI ALEIXO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
ação revisional com pedido de tutela de urgência nº 1001907-18.2025.8.11.0007
, ajuizada em face de
OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. Na decisão recorrida, o magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao fundamento de que a taxa de juros remuneratórios pactuada não se revelou abusiva, por não exceder em 50% a taxa média de mercado praticada pelo banco requerido à época da contratação. Ademais, entendeu-se que não restou demonstrada desvantagem excessiva e inequívoca em desfavor do consumidor.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela parte apelada em contrarrazões.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão. Trata-se de requisito formal de admissibilidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apontando o que considera erro de julgamento na adoção do parâmetro para análise da abusividade dos juros remuneratórios.

O recurso embora apresente a mesma tese reproduzida na peça inicial, apresenta argumentação jurídica estruturada, com indicação dos dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que embasam sua pretensão, além de demonstrar a correlação entre os argumentos apresentados e a reforma pretendida, não configurando, por si só, violação ao referido princípio.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, constato que o recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, notadamente o da dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada e conheço do recurso.

Mérito.

Extrai-se dos autos que
LUCAS LORENZETTI

ALEIXO
ajuizou ação revisional em desfavor de
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, alegando, em síntese, que celebrou contrato financiamento, em 23 de janeiro de 2023, com crédito no valor de R$ 19.069,41 (dezenove mil e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) para aquisição de veículo usado.

Relata que foi pactuado uma

taxa de juros remuneratórios de 3,38% ao mês e 49,02% ao ano, para uma parcela de R$ 808,14 (oitocentos e oito reais e quatorze centavos), que aponta o apelante serem abusivas e muito superiores à taxa de mercado, razão pela qual requer a revisão do contrato em comento.

O instrumento contratual celebrado apresentou dados do financiamento e planilha do custo efetivo total (CET), conforme documentação acostada aos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC).

O exame da controvérsia sub judice demanda pormenorizada análise quanto à caracterização de eventual abusividade na pactuação de juros remuneratórios em contrato de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados na ordem jurídica pátria.

É cediço que sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

"
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"

(STJ.

AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel.

Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,

teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na

Lei de Usura

(Decreto

22.626
/33), Súmula

596
/STF."

"
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26:

São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.

591

c/c o art.

406

do

CC/02
.

Cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na

Súmula Vinculante nº 7,

estabelece que

“
a norma do

§3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

No caso em análise, o apelante alega que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato celebrado em 23/01/2023 de (3,39% ao mês e 49,19% ao ano) é significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na data da contratação (2,15% ao mês e 25,08% ao ano).

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a questão, entendeu que a taxa contratada não seria abusiva por não superar em 50% a
"taxa média de juros para o banco requerido no momento da contratação".
Contudo, tal parâmetro não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o parâmetro correto para análise da abusividade dos juros remuneratórios é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, e não a taxa média praticada pela própria instituição financeira. Adotar como referência a taxa média do próprio banco significaria permitir que a instituição financeira estabelecesse seu próprio critério de legalidade, o que contraria a lógica de proteção ao consumidor.

Conforme se extrai do julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, a jurisprudência do STJ tem considerado abusivas taxas de juros que superem significativamente a taxa média de mercado. Embora não haja um critério matemático rígido, o STJ tem adotado como parâmetro que taxas superiores a uma vez e meia (50% acima) da taxa média de mercado podem ser consideradas abusivas, a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, verifica-se que a taxa de juros contratada (49,19% ao ano), ultrapassa em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na data da contratação (25,08% ao ano), configurando, por conseguinte, indício robusto de abusividade na avença, em afronta ao princípio do equilíbrio contratual e à função social dos contratos.

Contudo, é necessário analisar as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação do STJ. A instituição financeira apelada argumenta que a taxa praticada se justifica pelo maior risco da operação, considerando que se trata de financiamento de veículo usado (ano/modelo 2006), adquirido por consumidor de baixa renda, o que elevaria o risco de inadimplência e dificultaria a recuperação do crédito em caso de execução da garantia.

De fato, o risco da operação é um fator relevante na composição da taxa de juros, e o financiamento de veículos mais antigos pode representar um risco maior para a instituição financeira, justificando taxas mais elevadas. Contudo, tal circunstância, por si só, não autoriza a prática de taxas excessivamente superiores à média de mercado, especialmente quando se considera que a taxa média já contempla operações de diferentes perfis de risco.

Ademais, é importante destacar que a taxa média divulgada pelo BACEN para financiamento de veículos não distingue entre veículos novos e usados, englobando todas as operações dessa natureza.

Assim, o argumento de que o financiamento de veículos usados justificaria uma taxa significativamente superior à média não se sustenta integralmente, pois a própria média já considera operações com diferentes perfis de risco.

No caso em análise, considerando que a taxa contratada supera em mais de 50% a taxa média de mercado, e que não foram apresentados elementos concretos que justifiquem tamanha discrepância além do argumento genérico do risco da operação, entendo caracterizada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

Assim, em consonância com a jurisprudência do STJ, a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na data da contratação, qual seja, 2,15% ao mês e 25,08% ao ano.

Nesse sentido, julgado da minha relatoria,
verbis:

“DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO
. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte Autora contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO PAN S.A., reconhecendo a validade integral do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

2. A autora celebrou contrato de financiamento de veículo em 22.06.2024, no valor total de R$ 30.818,71, a serem pagos em 48 parcelas de R$ 1.446,28, com taxa de juros remuneratórios de 59,55% ao ano e 3,97% ao mês, alegando abusividade por superar em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época, que era de 25,52% ao ano.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento (59,53% ao ano e 3,97% ao mês) configura abusividade por exceder significativamente a taxa média de mercado à época da contratação; (ii) verificar a legalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem cobradas pelo banco; (iii) analisar se houve venda casada na contratação do seguro de proteção financeira; e (iv) determinar se procede a repetição de indébito dos valores eventualmente pagos em excesso.

III. Razões de decidir

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada de 59,53% ao ano evidencia descompasso relevante em relação à taxa média de mercado para crédito consignado vigente à época da contratação (24,81% ao ano), configurando abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em afronta ao princípio do equilíbrio contratual e à função social dos contratos.

5. O contrato de financiamento de veículo possui garantia real por alienação fiduciária, circunstância que reduz consideravelmente o risco da operação para a instituição financeira e não justifica a aplicação de taxa tão elevada em comparação à média praticada no mercado para a modalidade específica.

6. As tarifas de registro de contrato (R$ 850,00) e avaliação do bem (R$ 650,00) são válidas, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 958 do STJ, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados, não se demonstrou onerosidade excessiva e os valores são compatíveis com os praticados no mercado.

7. A contratação do seguro de proteção financeira foi realizada mediante termo específico e de forma facultativa, não constituindo condição para a celebração do contrato de financiamento, inexistindo venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o Tema Repetitivo 972 do STJ.

8. Configurada a abusividade exclusivamente quanto aos juros remuneratórios, é devida a devolução simples dos valores pagos em excesso, autorizado o abatimento no saldo devedor remanescente, com adequação das parcelas vincendas à nova taxa estabelecida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, limitando a taxa de juros remuneratórios a 1,84% ao mês e 24,81% ao ano, correspondente à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Tese de julgamento: "
1. Configura abusividade a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade específica de crédito, colocando o consumidor em desvantagem exagerada
. 2. São válidas as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem quando efetivamente prestados os serviços e não demonstrada onerosidade excessiva. 3. Não caracteriza venda casada a contratação facultativa de seguro de proteção financeira quando não constitui condição para a celebração do contrato principal."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, 31, I, 51, § 1º; CPC, art. 487, I; CC, arts. 591, 406, 1361, § 1º; Decreto 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 382, 566; STJ, Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP); TJMT, precedentes das Câmaras de Direito Privado.”

(N.U 1009919-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 2,79% AO MÊS. REVISÃO MANTIDA COM ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Everaldo Sergio Gonçalves Bantim contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Daycoval S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão dos juros remuneratórios para 2,79% ao mês e condenar o réu à devolução simples dos valores cobrados a título de despesas com terceiros, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de 1,65% ao mês conforme dados do Banco Central; (ii) estabelecer se é cabível a restituição do indébito em dobro em razão de suposta má-fé do banco; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em virtude de cláusulas abusivas; (iv) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais permitem compreender o inconformismo e os fundamentos do pedido de reforma, ainda que não rebatam exaustivamente todos os fundamentos da sentença.

A jurisprudência do STJ admite a livre pactuação dos juros remuneratórios em contratos bancários, sendo cabível revisão apenas quando comprovada taxa manifestamente superior à média de mercado, hipótese não configurada, pois a sentença fixou os juros em 2,79% ao mês, patamar conforme o Banco Central para novembro/2018.

A restituição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância ausente quando há cobrança fundada em interpretação contratual ou controvérsia jurídica.

O mero descumprimento contratual ou cobrança indevida, sem exposição vexatória, constrangimento público ou abalo à dignidade, não configura dano moral indenizável, representando apenas aborrecimento inerente às relações obrigacionais.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% não se justifica diante da manutenção integral da sentença e do trabalho já remunerado na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade é observado quando as razões do recurso permitem compreender a pretensão recursal.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração de taxa manifestamente superior à média de mercado.

A devolução em dobro do indébito pressupõe má-fé do fornecedor.

O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 596; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; STJ, EAREsp 676.608; TJMT, Apelação Cível nº 1001088-68.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02.07.2025.”

(N.U 1001226-25.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025). (grifo nosso)

Consoante anteriormente delineado, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça orienta que deve haver equilíbrio nas relações contratuais de financiamento, especialmente no que tange à estipulação das taxas de juros, de modo a evitar excessiva onerosidade para o consumidor.

Assim, impõe-se, como medida de rigor, a reforma da sentença no ponto, a fim de viabilizar a revisão contratual pleiteada, com a consequente limitação da taxa de juros remuneratórios ao índice médio de mercado fixado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, conforme delineado nos autos.

No caso em análise, tendo sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, que são encargos do período da normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora do devedor.

A descaracterização da mora produz efeitos relevantes, impedindo a incidência dos encargos moratórios (multa e juros de mora), a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Portanto, se reconhecido o abuso nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios), fica descaracterizada a mora (Temas27 e 28 do STJ).

Contudo, é importante ressaltar que a descaracterização da mora não exime o devedor do pagamento das parcelas devidas, ainda que recalculadas conforme os parâmetros estabelecidos nesta decisão. Assim, para evitar a configuração de nova mora, o devedor deverá efetuar o pagamento das parcelas vincendas nos valores revisados.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PRESENTES REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXORBITÂNCIA VERIFICADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. COBRANÇA COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA.
DEVIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. O contrato objeto da lide foi celebrado para aquisição de veículo, com financiamento parcelado. O apelante pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, sustentando a abusividade dos juros remuneratórios e a nulidade da cobrança de seguro, bem como a descaracterização da mora e a restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e se devem ser limitados à taxa média de mercado; (ii) determinar a nulidade da cobrança do seguro, sob alegação de venda casada; e (iii) definir se a abusividade dos encargos exigidos na normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme o enunciado nº 297 da Súmula do STJ, permitindo a revisão de cláusulas abusivas nos contratos bancários.

Os juros remuneratórios não são limitados a 12% ao ano, salvo se ultrapassarem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS e na Súmula 382 do STJ. No caso, os juros pactuados (3,42% ao mês e 49,78% ao ano) superam a taxa média da época do contrato (1,87% ao mês), configurando abusividade.

A cobrança compulsória de seguro caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC, por configurar venda casada, sendo ilícita a

O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora do devedor, conforme decidido no REsp 1.061.530/RS e nos Temas 27 e 28 do STJ.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não restou demonstrado dolo da instituição financeira, sendo suficiente a comprovação do pagamento indevido para justificar a devolução dos valores, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época do contrato, quando restar demonstrada a abusividade.

A imposição de seguro sem possibilidade de escolha da seguradora configura venda casada e é nula, ensejando a restituição dos valores pagos.

A abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor
.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, bastando a comprovação do pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 2º, 3º e 39, I; CPC, art. 99; Súmulas 297 e 382 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmulas 296, 381 e 648; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/04/2019.”

(N.U 1029331-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025). (grifo nosso)

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e determinada sua limitação à taxa média de mercado, a devolução, na forma simples, dos valores pagos com juros abusivos, autorizado o abatimento do montante no saldo devedor remanescente do contrato, que deverá ter as parcelas ajustadas de acordo com o fixado neste julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em caso de cobrança de encargos abusivos, é cabível a repetição simples do indébito, independentemente da prova do erro no pagamento. Nesse sentido, a Súmula 322 do STJ: "
Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a prova do erro".

No caso em análise, considerando que o contrato ainda está em curso, com parcelas vincendas, mostra-se mais adequada a compensação dos valores pagos a maior com o saldo devedor remanescente, com o recálculo das parcelas vincendas, conforme pleiteado pelo apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, determinando-se, como consequência, a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar correspondente à taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme índice divulgado pelo Banco Central do Brasil, equivalente a 2,15% ao mês e 29,05% ao ano; declarar a descaracterização da mora do apelante; determinar o recálculo de todo o débito desde a sua origem, com a aplicação da taxa de juros ora estabelecida, e condenar a instituição financeira apelada a restituir, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso, permitida a compensação com o saldo devedor remanescente.

Em decorrência do desfecho do julgamento, impõe-se a inversão da verba honorária sucumbencial, de modo a condenar a instituição financeira recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se, assim, o princípio da causalidade e a regra da sucumbência que rege a responsabilidade pelo ônus da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025